Tribunal: TJDFT
Processo: 0742216-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social quando comprovado que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo que aplica a fração de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito, por cada circunstância judicial é acolhido pela jurisprudência desta Corte, por mostrar-se proporcional e adequado para atender à necessidade e suficiência de reprimenda justa.
3. Recurso conhecido e desprovido.